Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746378-89.2019.8.07.0016 RECORRENTE: GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FALHA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS PRÊMIOS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a decorrência lógica da validade do negócio jurídico é a consequente obrigatoriedade das cláusulas contratuais, e que não se justifica o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, não é possível concluir pela ocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou de julgamento citra petita. 2. Evidenciado que na apólice, tanto quanto na proposta assinada pelo segurado, é clara a preponderância da finalidade securitária, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Não havendo verossimilhança ou justificativa na intepretação de que é devida a restituição da totalidade do prêmio em caso de desistência do seguro de vida contratado, mostra-se impositiva a manutenção da r. sentença que indeferiu as pretensões deduzidas na inicial. 4. Reconhecida a validade do negócio jurídico, é decorrência lógica a obrigatoriedade das cláusulas contratuais, não havendo falar em adequação do ajuste. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela dada pelo STJ nos paradigmas que colaciona, porquanto cognoscível o caráter de investimento financeiro no contrato firmado, bem como a violação ao direito à informação, prestigiado pela legislação consumerista. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Affonso Carneiro, OAB/DF 22.593 (26656949, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Felipe Affonso Carneiro, OAB/DF 22.593. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012